Tribunal: TJDFT
Processo: 0005256-35.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou à ré a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição por falta de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia foi recebida em 13/10/2020, e a sentença condenatória foi proferida em 28/11/2023, não havendo transcurso do prazo prescricional de 4 anos. Inexiste, portanto, prescrição da pretensão punitiva.
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial e por testemunha ocular, que confirmam as agressões sofridas e as lesões resultantes, não havendo elementos que sustentem a tese de lesões recíprocas.
A palavra da vítima, coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para manter a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação não provida.
Tese de julgamento:
Não há prescrição da pretensão punitiva porque não transcorrido o prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 117, I; CP, art. 129 e 156; art. 81 da Lei 9.099/95.